Tribunal: TJDFT
Processo: 0720599-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRETENSÃO À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de desconstituição da sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente 5) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).

3. É possível o requerimento de tutela cautelar antecedente em ação de exibição de documento para determinar ao réu a apresentação do aludido documento ou a manifestação no sentido de sua inexistência. A eventual possibilidade de haver, por iniciativa do autor, após a efetivação da tutela cautelar, a formulação de pedido em cumulação objetiva, com o objetivo de obter a condenação do demandado ao pagamento de valor em sede de reparação civil, não consiste em impedimento para a apreciação do requerimento cautelar em caráter antecedente.

4. Fica evidenciado o error in procedendo diante da decisão que determina a emenda da petição inicial para ajustá-la ao procedimento da ação de produção antecipada de provas, medida inconfundível com a pretendida exibição de documento, sem a devida consideração a respeito da possibilidade de formulação de requerimento de tutela cautelar antecedente.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.